Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600026-62.2023.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
05/07/2024
Número: 0600026-62.2023.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/04/2024
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600026-
62.2023.6.16.0074, que julgou prestadas e desaprovadas as contas partidárias sem movimentação
financeira apresentadas pela Comissão Executiva Municipal do Partido Social Democrático - PSD,
de Peabiru/PR, referentes ao exercício financeiro de 2022, com fundamento no artigo 45, III, "a", da
Resolução TSE n. 23.604/2019. (Prestação de Contas Anual da Comissão Provisória do Partido do
Partido Social Democrático - PSD, de Peabiru/PR, relativa ao exercício financeiro de 2022, julgadas
prestadas e desaprovadas em razão ausência de abertura da conta obrigatória "Doações para
campanha", conforme art. 6º, II, da Res. TSE 23.604/19). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO PSD PEABIRU (RECORRENTE)
JOAO MARCOS FEITOZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43907344
04/07/2024
17:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.535

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600026-62.2023.6.16.0074 –
Peabiru – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD
PEABIRU
ADVOGADO: JOAO MARCOS FEITOZA - OAB/PR88842
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”. OBRIGAÇÃO QUE
INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE
GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE,
os partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária “doações para
campanha”, independentemente da movimentação de recursos financeiros.

2. A não abertura de conta específica é uma irregularidade grave que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a
desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 43907344 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/07/2024 17:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417423132400000042862260
Número do documento: 24070417423132400000042862260
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:40:29

Curitiba, 03/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Comissão Provisória do
Partido Social Democrático – PSB de Peabiru, em face de sentença por meio da qual
as contas relativas ao exercício financeiro de 2022 foram julgadas desaprovadas em
virtude da não abertura da conta bancária “doações para campanha”.

Em suas razões (ID 43848593), aduz o recorrente que a agremiação não
recebeu recursos, tampouco realizou despesas ou realizou qualquer movimentação
financeira durante o exercício financeiro e, por este motivo, deixou de abrir conta
bancária. Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e
julgar as contas aprovadas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, tendo em vista a obrigatoriedade de abertura da conta
bancária “doações para campanha”, conforme preceitua o § 2º do artigo 6º da Resolução
nº 23.604/2019 do TSE, ainda que ausente movimentação de recursos (ID 43860632).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso
eleitoral e passo à análise do mérito da demanda.

II. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Num. 43907344 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/07/2024 17:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417423132400000042862260
Número do documento: 24070417423132400000042862260
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:40:29

III. Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, o partido recorrente pretende a reforma da sentença por
meio da qual as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2022 foram
julgadas desaprovadas, em razão da ausência de abertura da conta bancária “doações
para campanha”, e da consequente falta de apresentação do extrato bancário respectivo.

O recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, na medida em que
não realizou a abertura da conta mencionada, porquanto não houve qualquer
movimentação financeira de recursos no período em questão.

O argumento não merece prosperar.

A obrigatoriedade da abertura de conta específica “doações para campanha”
está prevista no artigo 6º, II e § 2º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, nos seguintes
termos:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem
abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de
acordo com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para a
movimentação dos recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação
política das mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária
para a movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação
às contas bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se
somente na ocorrência de movimentação de recursos daquela natureza.

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante
do inciso II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22
da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições. (grifei)

Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que
a obrigação é imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação
ou movimentação de recursos no exercício financeiro.

A norma visa a fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos
Num. 43907344 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/07/2024 17:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417423132400000042862260
Número do documento: 24070417423132400000042862260
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:40:29

pelos partidos, com o fim de conferir transparência às contas eleitorais.

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em
que compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.

Importante destacar que já foi superado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por
esta Corte o entendimento no sentido de que a ausência de abertura da conta específica
não ensejaria desaprovação das contas.

O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é, portanto,
no sentido de que a irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das
contas:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nºs 30 E
72/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
seguimento a recurso especial eleitoral.

2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não
foi debatida no acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A
jurisprudência é firme no sentido de exigir o regular prequestionamento das
questões suscitadas em sede de recurso especial, ainda que se trate de
matéria de ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.

3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal e ao art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada
apenas no presente recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecida por se
tratar de inovação recursal. Precedentes.

4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a
abertura de conta bancária específica para apresentação das contas é
obrigatoriedade imposta aos partidos políticos, ainda que não haja
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. Dessa forma,
essa omissão constitui irregularidade grave e insanável que acarreta a
desaprovação das contas. Tendo em vista que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, incide o
óbice da Súmula n° 30/TSE.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215,
Data 26/10/2020)

Num. 43907344 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/07/2024 17:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417423132400000042862260
Número do documento: 24070417423132400000042862260
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:40:29

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE
A B E R T U R A D A C O N T A “ D O A Ç Õ E S P A R A C A M P A N H A ” .
OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a
abertura da conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória,
ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros.

2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de
natureza grave, que constitui causa de desaprovação das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR, 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe
08/12/2022).

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”. PREJUÍZO PARA A
FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as
contas em razão da não abertura de conta bancária de “Doações para
Campanha”.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária “Doações para Campanha”,
ainda que não haja movimentação financeira, em cumprimento ao
disposto no artigo 22 da Lei nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução
TSE nº 23.604/2019.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a
não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR, Recurso Eleitoral 060001615, Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, Julgado em 17/11/2022)

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para,
Num. 43907344 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/07/2024 17:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417423132400000042862260
Número do documento: 24070417423132400000042862260
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:40:29

isoladamente, ensejar a desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em
consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar
provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo Comissão Provisória do Partido Social Democrático – PSB de
Peabiru e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença de
primeiro grau que julgou desaprovadas as contas da agremiação relativas ao exercício
financeiro de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600026-
62.2023.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO PSD PEABIRU - Advogado do RECORRENTE: JOAO MARCOS FEITOZA -
PR88842 - RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.07.2024

Num. 43907344 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/07/2024 17:42:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070417423132400000042862260
Número do documento: 24070417423132400000042862260
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/07/2024 14:40:29